Tribunal: TJPA
Processo: 0008978-28.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008978-28.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PORTOFERRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ E TEMA 1184 DO STF. SOMATÓRIA DE EXECUÇÕES EM FACE DO MESMO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida em desfavor de PORTOFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, da ausência de bens penhoráveis e da inércia processual, apesar da existência de outras execuções em curso contra o mesmo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a política de desjudicialização prevista na Resolução 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF a uma execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem considerar a soma com outras execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 547/2024 do CNJ, em seu art. 1º, § 2º, determina que o valor de R$ 10.000,00 deve ser aferido pela somatória dos valores das execuções fiscais propostas contra o mesmo executado.

A presente execução não pode ser considerada isoladamente, pois existe outra ação fiscal em curso (processo nº 0028246-68.2007.8.14.0301), cujo valor supera R$ 249.000,00, o que evidencia que o crédito total buscado contra o devedor ultrapassa amplamente o limite normativo.

A extinção da execução fiscal sem prévia tentativa de reunião dos processos ou avaliação conjunta dos débitos fere a finalidade da política de desjudicialização, que busca racionalizar o uso do Judiciário sem comprometer a efetiva recuperação do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aferição do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução 547/2024 do CNJ deve considerar a soma dos valores das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor.

Não é cabível a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir quando o crédito total, somado a outros feitos contra o mesmo devedor, ultrapassa o limite estabelecido.

Deve-se assegurar a análise conjunta das execuções fiscais antes de aplicar a política de desjudicialização, promovendo eventual apensamento processual.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal movida em desfavor de PORTOFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia posta nos autos se restringe à possibilidade de extinção da execução fiscal em razão de seu valor individual ser inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, não obstante a existência de outros feitos executivos em face da mesma empresa.

O juízo de origem entendeu que a inércia e a ausência de bens justificariam a aplicação automática da política de desjudicialização instituída pela Resolução do CNJ, sem considerar outros créditos em cobrança judicial pelo mesmo exequente contra a mesma parte executada.

O Estado recorre arguindo essencialmente que a inaplicabilidade do Tema 1184 ao caso concreto na medida que o contribuinte apelado tem débitos consolidados que superam
R$1.166.973,67.

Pede a reforma da sentença.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público na forma da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conforme apontado pela Fazenda Pública em suas razões recursais, há outro processo executivo em trâmite perante o mesmo juízo – Processo n. 0028246-68.2007.8.14.0301 – em que se busca a satisfação de débitos no montante de R$249.968,47 (valor no ajuizamento).

Tal informação revela que a presente execução fiscal não se encontra isolada, devendo ser considerada em conjunto com os demais feitos que compartilham a mesma base subjetiva, isto é, o mesmo executado.

Nesse contexto, aplica-se o § 2º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que dispõe expressamente que "para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado".

Trata-se de interpretação sistemática e coerente com a finalidade da norma, que visa ao uso racional do Judiciário, mas sem desconsiderar a possibilidade de satisfação concreta dos créditos públicos quando presentes elementos indicativos de utilidade da persecução fiscal.

Dessa forma, a extinção da presente execução revela-se precipitada, pois, somada às demais ações em curso, evidencia-se que o montante total perseguido pelo ente público supera, em muito, o limite de R$ 10.000,00 fixado na norma.

Além disso, não se constata dos autos qualquer tentativa de reunião das execuções ou de outras medidas tendentes à efetivação dos créditos, o que reforça a necessidade de reabertura do feito para análise conjunta das execuções contra o mesmo devedor.

Assim sendo, acolho a apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, para
reformar a sentença de extinção
e
determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
, com a devida apensação ao processo de número 0028246-68.2007.8.14.0301, nos termos do § 2º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ, possibilitando ao juízo de origem nova análise da viabilidade de recuperação do crédito à luz do conjunto de execuções em desfavor do mesmo contribuinte.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025